Tribunal: TJDFT
Processo: 0739029-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE. AUSÊNCIA DE PARIDADE ENTRE BENEFICIÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIFERENÇAS DE REAJUSTES. PEDIDO. ACOLHIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DEFLAGRAÇÃO. CRÉDITO EXEQUENDO. APURAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DEMONSTRATIVOS DE VALORES. OBRIGADOS. INTIMAÇÃO PARA PARTICIPAREM DA FASE LIQUIDATÓRIA E EXIBIR A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À LIQUIDAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CHAMAMENTO RENOVADO E REITERADO. INÉRCIA. PRECLUSÃO. PLANILHA DA CREDORA. HOMOLOGAÇÃO. LEGITIMIDADE. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL E OS EFEITOS INERENTES À PRECLUSÃO (CPC, ARTS. 524, §§ 4o e 5o). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. De conformidade com o preceituado no artigo 524, §4o do estatuto processual, no ambiente de liquidação de sentença em que necessários dados adicionais para apuração do crédito exequendo, pois insuficientes os elementos dos quais dispõe o credor para mensuração do que o assiste, o Juiz poderá fixar prazo para que o obrigado apresente os documentos que estão sob sua guarda e são aptos a subsidiarem a liquidação da obrigação, consoante, inclusive, orienta o princípio da cooperação.

2. Intimada a obrigada a concorrer e cooperar com a exata mensuração da obrigação pecuniária que lhe fora imposta, colacionando aos autos os demonstrativos e comprovantes dos quais efetivamente dispõe, pois pertinentes aos pagamentos que lhe foram direcionados e aos demonstrativos das mensalidades que praticara à época do fato gerador do débito, sua inércia em atender à determinação, não obstante instada em mais de uma oportunidade, determina o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a faculdade que o assistia de participar da fase de liquidação, legitimando que seja acolhida a apuração levada a efeito pela credora, resolvendo-se a liquidação segundo o por ela indicado, conforme preceituado pelo legislador (CPC, art. 524, § 5o).

3. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.